Tribunal: STF
Processo: Rcl 84410
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Tribunal reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça, órgão reclamado, concedeu a ordem de ofício , a fim de obstar a necessidade de realização do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a progressão de regime de cumprimento de pena, Veja-se (eDoc 2, fls. 42-47): 



    Inicialmente, quanto à exigência do exame criminológico com base na alteração trazida pela Lei n. 14.843/2024 no art. 112, § 1º, da LEP, esta Corte Superior adota posicionamento em consonância com o do Supremo Tribunal Federal (HC n. 240.770/MG, julgado em e publicado em ) no sentido de que a retroatividade da nova norma, ante o art. 5º, XL, da CR/1988, demonstra ser inconstitucional e, de acordo com o art. 2º do CP, ilegal. 



    Dessa forma, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus , pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade." (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo que deve incidir ao caso a Súmula n. 439 desta Corte Superior - "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.". 



    No caso dos autos, verifica-se que a Corte local reformou a decisão que havia progredido o apenado ao regime semiaberto, determinando a realização do exame criminológico com base em fundamentação inidônea, relativa ao histórico criminal e à existência de faltas graves antigas (2013), o que consubstancia o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, de ofício. 



    [...]



    Nesse contexto, verifico a existência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Ocorre que, no caso em tela, o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo determinou, de forma fundamentada, a realização do exame criminológico. Confira-se (eDoc 2, fls. 13 e 14): 



    De acordo com a redação do artigo 112 da Lei das Execuções Penais, com a redação da lei nº 10.792/2003, para ser possível a progressão de regime, era necessário cumulativamente, lapso temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário, sendo após a edição da referida lei o exame criminológico facultativo. 



    Contudo, com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/24 o exame criminológico, antes facultativo, passou a ser obrigatório para qualquer que seja a progressão (do regime fechado para o semiaberto e deste para o aberto) em razão das previsões dispostas no artigo 112, §1º e artigo 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que tal alteração não pode retroagir para fatos praticados antes da entrada em vigor da Lei, em 11 de abril de 2024. 



    Deste modo, para os fatos anteriores a realização de exame continua sendo ato discricionário do juiz, podendo ele deferir ou não o benefício, ainda que não realize o mencionado exame.



    É possível a realização do exame criminológico para fatos anteriores desde que haja justificativa plausível, como é o caso dos autos, em que o sentenciado tem registro de faltas graves de agressão a sentenciados e apreensão de maconha6 e consta no seu histórico que, em 25/04/2012 preso em flagrante; em 14/10/2015 alvará de soltura; e, em 29/05/2024 expedição de mandado de prisão. No mais, não consta trabalho ou estudo. Por tais motivos também se faria necessária a realização do exame criminológico. 



    Assim, apesar de o exame criminológico não ser mais obrigatório, ele pode ser realizado, desde que as peculiaridades do caso indiquem a sua necessidade e a decisão seja fundamentada.



    Como se vê, a decisão cassada pelo órgão reclamado está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nesse sentido, o ato reclamado está em descompasso com o enunciado da Súmula Vinculante 26, pois a Corte estadual apresentou decisão bem fundamentada e concreta para exigir a submissão do ora beneficiário ao exame criminológico.



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada por eminentes ministros desta Suprema Corte (Rcl 78.363, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 77.596, ministro Gilmar Mendes). No mesmo sentido: 



    Reclamação. Súmula vinculante 26. Progressão de regime. Exame criminológico. Decisão fundamentada na origem. Ofensa ao paradigma configurado. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 77.991, ministro Flávio Dino)



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    (Rcl 78546, ministra Cármen Lúcia)



    3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado (Habeas Corpus nº 1028266/SP) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no Agravo de Execução Penal nº 0003144-34.2025.8.26.0154. 



    4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1028266/SP) e ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo em Execução Penal nº 0003144-34.2025.8.26.0154).



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente